Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Em relação ao crime de corrupção de menor, transcorrido lapso temporal superior ao descrito no art. 109 do CP, entre a data da denúncia e a prolação da sentença, prazo esse reduzido pela metade, uma vez que o apelante possuía 20 anos de idade à época dos fatos, impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, art. 110, caput, e § 1o, e art. 115, todos do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade do agente.
II – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, descrito na peça acusatória, encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroborada pelo depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante, bem como o reconhecimento do réu pela ofendida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.